Tribunal: STF
Processo: ADI 1154
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO
IMPUGNADO: PORTARIA FUNDAMENTADA EM LEI COMPLEMENTAR. HIPÓTESE DE
ILEGALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO INVIÁVEL.
Inviável o controle concentrado do ato impugnado já que
eventual ofensa se dá não à Constituição Federal, mas à lei em que
baseado o ato. Hipótese de ilegalidade.
Ação direta não conhecida.